Tribunal: TJDFT
Processo: 0735201-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990.

2. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido de que inexiste litisconsórcio necessário entre o Banco do Brasil, União e o BACEN, portanto, legítima a pretensão da parte agravada, na condição de credora de débito de solidariedade passiva, acionar apenas o Banco do Brasil.

3. Conforme orientação do c. STJ, o cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, porquanto confere a devida completude ao título executado, mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e do contraditório pleno à parte executada.

4. Recurso desprovido.